Tribunal: TJDFT
Processo: 0729334-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729334-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: LOGIMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de instrumento interposto por TAO Empreendimentos Imobiliários S.A em face da r. decisão (ID 98110144, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Logimex Comércio Exterior LTDA- EPP, condenou o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios relativos às impugnações à prova pericial contábil dirimidas pelos Executados, no importe de 10% (dez por cento) do excesso apurado, a serem divididos entre os patronos dos codevedores na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Por meio de petição (ID 29527559), a Agravada requer a juntada do acordo celebrado entre as partes em 17/9/2021 (ID 29527560) e informa que, conforme o Item 3.2 da Cláusula 3a do Instrumento, “as PARTES desistem expressamente dos recursos de Agravo de Instrumento de no. 0727612-65.2021.8.07.0000 e 0729334-37.2021.8.07.0000.” Em consulta aos autos de origem, verifico que o termo de acordo extrajudicial foi colacionado ao feito originário em 17/9/2021 (ID 103442505 do processo de referência) e encontra-se pendente de homologação. Diante desse cenário, intime-se o Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator